Tribunal: TJMT
Processo: 1040451-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040451-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDERSON DE ALMEIDA MARIA - CPF: 039.999.171-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO/ OITIVA DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À NÃO SURPRESA. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DAS DECISÕES. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisões do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que (i) indeferiram pedido de livramento condicional e (ii) condicionaram a progressão de regime à realização de exame psicossocial, sem prévia intimação da defesa e do Ministério Público para manifestação, postulando-se, preliminarmente, a declaração de nulidade e, no mérito, a concessão dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se são nulas as decisões proferidas na execução penal sem a prévia oitiva da defesa e do Ministério Público antes do indeferimento do livramento condicional e da determinação de exame psicossocial para progressão; (ii) estabelecer, reconhecida a nulidade, a consequência processual adequada quanto ao prosseguimento do feito no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo da execução deve assegurar contraditório e ampla defesa também na fase executória, pois a execução penal tem natureza jurisdicional e se submete ao devido processo legal.

A Lei de Execução Penal impõe a oitiva prévia do Ministério Público na concessão do livramento condicional e nos pedidos de progressão de regime, de modo que a supressão dessa manifestação configura vício procedimental relevante.

A ausência de prévia intimação da defesa e do Ministério Público suprime a possibilidade de influir na formação do convencimento judicial e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, impondo a nulidade.

Decisões que indeferem/condicionam benefícios executórios exigem motivação concreta e individualizada, não se satisfazendo com fundamentos genéricos, abstratos ou exclusivamente retrospectivos.

O consenso entre defesa, Ministério Público de primeiro grau e Procuradoria-Geral de Justiça pelo reconhecimento do cerceamento de defesa reforça a gravidade do vício e a necessidade de cassação das decisões, com retorno dos autos para nova deliberação após regular oitiva das partes.

A jurisprudência do TJMT reconhece nulidade absoluta quando há ausência de fundamentação idônea e quando não há prévia manifestação do Ministério Público em incidentes de progressão e livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prolação de decisão em execução penal que indefere livramento condicional ou condiciona a progressão de regime sem prévia intimação da defesa e sem prévia oitiva do Ministério Público viola o contraditório e a ampla defesa e configura nulidade absoluta. 2. A motivação genérica, abstrata ou fundada apenas na gravidade do delito, sem indicação de elementos contemporâneos e concretos do comportamento do apenado, não constitui fundamentação idônea para indeferir/condicionar benefícios executórios. 3. Reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, deve ser cassada a decisão e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão após regular manifestação das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 93, IX, 127, 133 e 134; LEP (Lei n. 7.210/1984), arts. 2º, 67, 112, § 2º, e 195, II; CPP, art. 564.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal, N.U. 1000195-14.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 07/03/2025, DJE 07/03/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal, N.U. 1011083-42.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 26/09/2025, DJE 26/09/2025.

Relatório

Cuida-se de
agravo em execução
interposto por Anderson de Almeida Maria contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de livramento condicional e condicionou a progressão de regime à realização de exame psicossocial.

Em suas razões (Id 329001376),
o agravante suscita, preliminarmente,
a nulidade das decisões por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que não houve prévia intimação da defesa e do Ministério Público para manifestação antes do indeferimento dos benefícios.

No mérito
, requer a concessão do livramento condicional e da progressão de regime, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id 329001381), manifestou-se
pelo acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
acolhimento da preliminar
e, subsidiariamente, pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa sustenta a nulidade das decisões impugnadas, ao argumento de que foram proferidas sem a prévia oitiva da defesa e do Ministério Público, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

A preliminar

merece acolhimento.

A norma constitucional é expressa:

Art. 5º, LV, CF/88: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

O processo de execução penal, conquanto possua natureza jurisdicional e se submeta aos princípios do devido processo legal, não se exime da observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, a Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) expressamente consagra tais garantias em seu art. 2º, ao estabelecer que
"a jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Execução aplicar-se-á na conformidade da Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal".

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais aplicáveis a todos os processos judiciais, inclusive à execução penal, a qual possui natureza eminentemente jurisdicional. A Lei de Execução Penal consagra expressamente tais garantias ao prever que o procedimento executivo deve assegurar o direito de defesa (art. 195, II) e observar a participação obrigatória do Ministério Público nos incidentes relevantes.

Nesse sentido, o art. 67 da Lei nº 7.210/1984 determina, de forma expressa, que o Ministério Público será ouvido previamente sobre a concessão do livramento condicional, enquanto o art. 112, §2º, do mesmo diploma legal exige sua prévia manifestação nos pedidos de progressão de regime.

Art. 67, LEP: "O Ministério Público será ouvido previamente sobre a concessão de livramento condicional."

Art. 112, §2º, LEP: "Será ouvido previamente o Ministério Público."

Trata-se de processo jurisdicional complexo, no qual diversos sujeitos desempenham funções constitucionalmente relevantes: o Juízo da Execução (que exerce jurisdição), o Ministério Público (titular da ação penal e fiscal da ordem jurídica — art. 127, CF/88), e a Defensoria Pública ou advogado constituído (indispensáveis à administração da justiça — arts. 133 e 134, CF/88).

No caso concreto,
verifica-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu duas decisões sem a observância dessas garantias.

a) Indeferimento do livramento condicional (Seq. 197.1 – 30/07/2025)

b) Determinação de exame psicossocial para progressão de regime (Seq. 205.1 – 22/08/2025)

A defesa transcreve que o indeferimento se deu
"simplesmente fundamentada genericamente na regressão de regime do apenado"
(pág. 05-PDF das razões recursais),
o que é corroborado pelas contrarrazões do Ministério Público
, que reconhecem expressamente que
"entende este Parquet que a preliminar deve ser acolhida, uma vez que, diante da ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre as mencionadas benesses, resta configurado o cerceamento de defesa"
(pág. 03-PDF das contrarrazões).

Ademais, constata-se que a decisão foi proferida em flagrante violação ao art. 67 da Lei de Execução Penal, que determina, de forma cogente, que
"o Ministério Público será ouvido previamente sobre a concessão de livramento condicional".

Igualmente nula
é a decisão que condicionou a análise da progressão de regime à realização de exame psicossocial, proferida sem a prévia oitiva das partes, em descompasso com o art. 112, §2º, da Lei de Execução Penal.

Da simples leitura dos fundamentos declinados, constata-se que as decisões apresentam vícios insanáveis:

a) Ausência de prévia oitiva das partes:
O Juízo indeferiu o livramento condicional e determinou a submissão a exame psicossocial sem possibilitar manifestação prévia da defesa e do Ministério Público, suprimindo-lhes o direito de influir na formação do convencimento judicial.

b) Fundamentação genérica e abstrata:
A decisão que determinou o exame psicossocial fundamentou-se exclusivamente na "gravidade dos fatos narrados nas peças acusatórias", constituindo motivação exclusivamente retrospectiva, baseada em circunstâncias pretéritas (os fatos que ensejaram a condenação), e não em elementos contemporâneos do comportamento do apenado durante o cumprimento da pena.

c)

Ausência de indicação de elementos concretos:
As decisões não apontam nenhum fato específico do comportamento carcerário do agravante que justifique o indeferimento do livramento condicional ou a determinação de exame psicossocial. Não há menção a faltas disciplinares recentes, práticas de novos crimes durante a execução, descumprimento de condições impostas ou qualquer outro elemento concreto que pudesse fundamentar as conclusões adotadas.

Merece especial registro a circunstância de que todas
as partes envolvidas no processo
(Defensoria Pública, Ministério Público de primeiro grau e Procuradoria-Geral de Justiça)
manifestaram-se unanimemente pelo acolhimento da preliminar de nulidade
.

As contrarrazões da 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá são expressas ao reconhecer que:

"Com efeito, entende este Parquet que a preliminar deve ser acolhida, uma vez que, diante da ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre as mencionadas benesses, resta configurado o cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa."
(pág. 03-04-PDF das contrarrazões).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, é categórico ao afirmar que:

"A preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, uma vez que restou demonstrado que a defesa não foi devidamente intimada para se manifestar acerca da possibilidade de concessão do livramento condicional e progressão de regime, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (...) Ademais, constata-se que o Ministério Público também não foi intimado para manifestação prévia, o que agrava ainda mais a irregularidade procedimental, considerando que o parecer do Parquet é essencial para a formação do convencimento judicial em matéria de execução penal."
(pág. 03-PDF do parecer).

Esse consenso absoluto entre os sujeitos processuais evidencia, de forma inequívoca, a gravidade do vício procedimental perpetrado pelo juízo de origem, que não pode ser tolerado ou convalidado por este Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido
, de forma reiterada e uniforme, a nulidade absoluta de decisões proferidas em execução penal que careçam de fundamentação idônea ou que suprimam o contraditório das partes.

Nesse sentido, colhe-se precedente recente desta Quarta Câmara Criminal, relatado pelo eminente Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho:

(TJMT)
"(...) I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT),
que indeferiu o pedido de progressão de regime e livramento condicional, sob o fundamento genérico de não preenchimento do requisito subjetivo, sem apresentar motivação concreta e individualizada.

(...) Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, a fim de permitir o controle de legalidade e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A decisão impugnada limitou-se a afirmar a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sem indicar elementos concretos e objetivos que justificassem essa conclusão, o que configura fundamentação inidônea e nulidade absoluta.

O Ministério Público, em contrarrazões, reconheceu a ausência de fundamentação idônea, opinando pelo provimento do agravo e pela declaração de nulidade da decisão recorrida
.

(...) IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Decisão recorrida declarada nula, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão fundamentada. Tese de julgamento: 'A ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que indefere progressão de regime configura nulidade absoluta, por afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.'"
(N.U 1000195-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Na mesma linha de intelecção, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, em precedente citado pela Procuradoria-Geral de Justiça, consagrou entendimento no sentido de que
a ausência de prévia manifestação do Ministério Público nos incidentes de execução penal configura nulidade absoluta
:

(TJMT)
"
A ausência de prévia manifestação do Ministério Público nos incidentes da execução penal, notadamente na progressão de regime e no livramento condicional, viola os artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, configurando nulidade absoluta
."
(N.U 1011083-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

Merece especial destaque a circunstância de que o Ministério Público e a Defensoria Pública (ou advogado constituído) não são meros coadjuvantes no processo de execução penal, mas sujeitos essenciais e indispensáveis ao regular funcionamento da jurisdição.

A Constituição Federal de 1988 elevou a Defensoria Pública à condição de instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 134), incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa dos necessitados. De igual modo, o Ministério Público figura como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado (art. 127), cabendo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Nessa perspectiva, a supressão da oitiva prévia dessas instituições em decisões que indeferem ou condicionam benefícios executórios
não configura mera irregularidade processual, mas verdadeira nulidade absoluta
, por violação de garantias constitucionais fundamentais.

As nulidades absolutas, previstas no art. 564 do Código de Processo Penal, decorrem de vícios que afetam garantias constitucionais fundamentais e, por essa razão, podem ser reconhecidas de ofício pelo Juízo ou Tribunal, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de arguição da parte ou de demonstração de prejuízo.

No caso em exame, as decisões atacadas apresentam nulidade absoluta insanável, por violação direta e frontal aos seguintes postulados constitucionais e legais.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade suscitada pela defesa, e expressamente reconhecida pelo Ministério Público de primeiro grau,
impondo-se a cassação integral das decisões atacadas
, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para que, após a regular oitiva da defesa e do Ministério Público, profira nova decisão devidamente fundamentada.

Reconhecida a nulidade das decisões atacadas, resta prejudicada a questão de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026